Tribunal: TJES
Processo: 5039262-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039262-88.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio consumado e tentado. Decisão de pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e múltiplas tentativas de homicídio, decorrentes de disparos de arma de fogo efetuados em via pública e durante perseguição veicular, com resultado morte de uma vítima e lesões em outras. A defesa suscita preliminares de nulidade e, no mérito, pleiteia impronúncia ou absolvição sumária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidades processuais aptas a invalidar a decisão de pronúncia, notadamente por ausência de fundamentação, falta de citação pessoal, cerceamento de defesa e irregularidades na instrução; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão de pronúncia, ainda que sucinta, demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. Inexistindo comprovação de prejuízo concreto à defesa, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de citação pessoal, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando não demonstrado impedimento efetivo de acesso a elementos essenciais dos autos, tendo a defesa participado regularmente da instrução processual.

6. Alegações genéricas de irregularidades procedimentais, desacompanhadas de demonstração de prejuízo, não ensejam reconhecimento de nulidade.

7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais e demais elementos constantes dos autos.

8. Os indícios de autoria são consistentes, amparados por depoimentos testemunhais, inclusive de agente policial, e por elementos técnicos como registros de geolocalização.

9. A negativa de autoria, nesta fase, não afasta a pronúncia, por se tratar de juízo de admissibilidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

10. Presentes os requisitos legais, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5039262-88.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, IGOR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Emerge dos autos, que servem de base para o presente, que no dia 11 de maio de 2019, aproximadamente às 15h43, em via pública, na Rua Dr. Annor da Silva, em frente ao campo de futebol Nacional, se estendendo devido a uma perseguição que foi até próximo ao hospital Santa Mônica, nesta comarca, os denunciados REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR vulgo ")UNINHO REINALDO", IGOR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS vulgo 'MAMUTE" e CHRISTOPHER DIAS DA CUNHA vulgo "KIKI" ou "KIKITO" agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção as vitimas MARCOS ANDRE MARQUES, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fis. 58/61, PATRICK DIAS PEREIRA, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fis. 1711173, KRYSTOFFER HENRIQUE SOUZA LOUREIRO, MAYKON QUINTILIANO, MATEUS JERÔNIMO DE SOUZA, ARTHUR JERÔNIMO DE SOUZA, FELIPE RICARDO DE OUVEIRA NOVAES e JUUO CESAR DO ROSARIO GUIMARÂES, estes últimos tratando-se de tentativa branca, pois conseguiram correr e se desvencilhar dos disparos. Consta dos autos que no dia do crime, as vítimas estavam em um jogo de futebol no campo do Nacional, em Boa Vista, quando Patrlck foi expulso do jogo e então se dirigiu para a arquibancada. Logo após chegar na arquibancada, apareceram os denunciados efetuando vários disparos na direção do mesmo e também na

direção das outras pessoas que estavam no local, torcedores e jogadores. Consta que Patrick acabou sendo alvejado e na tentativa de escapar dos disparas se jogou dentro do carro de Marcos André, que também havia sido atingido e buscava sair do local para ir até o hospital Santa Mônica. Ao sair do campo, no veículo dirigido por Marcos André, as vítimas Marcos André e Patrick começaram então a ser perseguidas pelos denunciados, que estavam em um veículo Peugeot azul escuro, e efetuavam disparos na direção do veículo das vítimas, tendo Marcos Andre avançado o sinal vermelho na tentativa desesperada de escapar dos disparos, mas acabou por colidir em outro carro. Consta ainda que em razão dos disparos durante a perseguição a vítima Marcos André foi atingida novamente e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito, enquanto Patrick, Mateus e Arthur saíram do carro e só não morreram pois conseguiram obter socorro. Segundo as investigações e a própria vítima Patrick, a motivação do crime, teria ligação com a disputa pelo trál9co de drogas, visto que Patrlck é envolvido no tráfico de drogas do bairro Dom João Batista, enquanto os denunciados fazem parte do tráfico no bairro .laburuna, sendo, portanto, rivais. Assim, verifica-se presente o fundamento para Incidência da qualificadora do motivo torpe. O meio utilizado para cometer o crime resultou perigo comum, pois os disparos de arma de fogo foram desferidos durante uma partida de futebol em que estavam presentes diversas pessoas, e durante a perseguição os denunciados continuaram atirando em via pública, em plena luz do dia, expondo a risco número indeterminado de pessoas que por ali passavam ou ali se encontravam. Além disso, verifica-se que o crime foi cometido por meio que dificuitou a defesa da vítima, uma vez que os mesmos estavam distraídos e desarmados. Registra-se que os denunciados REINALDO e IGOR, somente não foram ouvidos na fase de inquérito por estarem em local incerto e não sabido. Materialidade comprovada pelo laudo de lesões de exame cadavérico, de fis. 58161 e Laudo de Lesões Corporais de fis. 1711173. Autoria demonstrada através dos depoimentos das vítimas e ainda pelos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia acostado aos autos. [...]

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

A alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia não se sustenta, porquanto o decisum impugnado evidencia, ainda que de forma concisa, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, atendendo ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

A pronúncia não exige juízo de certeza, bastando juízo de admissibilidade da acusação, o que foi devidamente observado.

No tocante à alegada ausência de citação pessoal, inexistem elementos nos autos capazes de demonstrar vício apto a macular a relação processual, tampouco prejuízo concreto à defesa, circunstância que impede o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

A tese de cerceamento de defesa, fundada na suposta negativa de acesso aos autos da Operação Turano II, igualmente não prospera. Não se verifica demonstração inequívoca, de que a defesa tenha sido impedida de acessar elementos indispensáveis ao exercício do contraditório, sendo certo que a instrução processual transcorreu com a participação dos patronos dos acusados, inclusive com apresentação de teses defensivas e realização de interrogatório.

Quanto ao alegado descumprimento de diligências e ausência de intimação para interrogatório, também não se vislumbra nulidade.

A defesa não logrou demonstrar, de que forma tais circunstâncias teriam efetivamente comprometido o exercício pleno da ampla defesa, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de comprovação de prejuízo concreto.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A decisão de pronúncia deve ser mantida sempre que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas, sob o crivo da soberania dos veredictos. No caso em exame, tais requisitos mostram-se evidenciados.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, pelo conjunto probatório coligido, especialmente, pelos relatos constantes dos autos que descrevem a ocorrência de intenso tiroteio em via pública, com múltiplas vítimas, circunstância corroborada pelo depoimento da testemunha Lincoln Robert de Oliveira Cavalcanti, que afirmou ter “ouvido gritos vindos do carro e em seguida começou a correria, com barulho de tiros e pessoas caindo no chão”, evidenciando a dinâmica violenta do evento.

No que concerne à autoria, os indícios são consistentes.

O depoimento do policial civil Maurício de Souza Machado, colhido sob o crivo do contraditório, revela que
“os alvos da investigação pertenciam ao grupo Turano, que tentava consolidar domínio territorial. Reinaldo era conhecido por atuar na retaguarda, principalmente como condutor dos veículos utilizados nas ações armadas. Na data da tentativa, monitoramos a movimentação do veículo utilizado, um Renault Logan, e verificamos que Reinaldo estava na direção durante a fuga.”

Tal narrativa, oriunda de agente responsável pela investigação, encontra respaldo em elementos técnicos constantes dos autos, notadamente, registros de geolocalização que indicam deslocamentos compatíveis com a rota utilizada pelos autores do crime, conferindo maior robustez ao acervo indiciário.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente Reinaldo, em interrogatório judicial, no sentido de que não integraria organização criminosa e não estaria presente no local dos fatos, não se mostra suficiente, neste momento processual, para afastar os indícios coligidos, sobretudo porque confrontada por elementos probatórios que apontam em sentido diverso.

Ressalte-se que, nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Não se exige prova plena ou certeza, mas apenas a presença de indícios suficientes, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, o contexto em que os fatos se inserem — atuação de organização criminosa armada em disputa territorial, com emprego de violência extrema em via pública — reforça a plausibilidade da tese acusatória e evidencia a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo corpo de jurados.

Diante desse cenário, a decisão de pronúncia revela-se adequada e em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo falar em impronúncia ou absolvição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)